Tribunal: STF
Processo: AI 831166
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Empréstimos compulsórios. Lei n. 4.156/62. Cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF). Inaplicabilidade a diploma pré-constitucional. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.